Tribunal: TJDFT
Processo: 0012061-25.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE UMA PORÇÃO DE ALCALÓIDE COCAÍNA COM 1,75G (UM GRAMA E SETENTA E CINCO CENTIGRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA E DE UMA PORÇÃO DE “MACONHA” COM 20,46G (VINTE GRAMAS E QUARENTA E SEIS CENTIGRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA (POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, ARTIGO 16, CAPUT) E SENTENÇA (POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA, ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV). INOCORRÊNCIA. EMENDATIO LIBELLI. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E/OU DESCLASSIFICAÇÃO QUANTO AO TRÁFICO. INVIABILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DEVIDAMENTE CONFIGURADO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELINEADAS NOS AUTOS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA RECEPTAÇÃO PRIVILEGIADA. NÃO ACOLHIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não configurada qualquer violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade.
2. Configura-se o instituto da emendatio libelli quando o Juiz, mantendo-se fiel à descrição dos fatos contida na denúncia, sem modificá-la, atribui-lhe definição jurídica diversa, ainda que tenha que aplicar pena mais grave. No caso em apreço, os fatos são de pleno conhecimento do réu desde o início da ação penal, não havendo qualquer nulidade.
3. O acervo probatório dos autos não permite acolher a tese desclassificatória do crime de tráfico, pois as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais, deixam indene de dúvida que o réu trazia consigo e tinha em depósito entorpecentes com fins de difusão ilícita.
4. Inviável a pretensão absolutória, pois o substrato probatório dos autos – denúncias anônimas de tráfico, depoimentos testemunhais na Delegacia e em Juízo, – é coeso no sentido de que o réu tinha em depósito, além de uma grande porção de maconha, duas balanças de precisão e dinheiro, sendo a substância para difusão ilícita.
5. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação, a apreensão do produto de crime na posse do réu gera para este o ônus de demonstrar que não sabia da origem ilícita do bem. Na espécie, não há que se falar em absolvição ou desclassificação para receptação culposa, pois o acervo probatório dos autos comprovou que o recorrente estava na posse de uma bicicleta objeto de roubo, não tendo a Defesa demonstrado que o réu desconhecia a origem ilícita do bem adquirido.
6. A palavra dos policiais no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, conforme entendimento jurisprudencial.
7. Não é possível o reconhecimento do privilégio previsto no artigo 180, § 5o, do Código Penal quanto à receptação, uma vez que, conquanto seja o réu primário, o objeto receptado não é de pequeno valor.
8. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a sentença que condenou o apelante nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, do artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/2003 e do artigo 180, caput, do Código Penal, na forma do artigo 69 (tráfico de drogas, posse de arma de fogo com numeração suprimida e receptação, em concurso material) à pena total de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, no valor mínimo legal.